Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. TEMA 1.109 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (Distrito Federal) contra a sentença que o condenou ao pagamento dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais em rubricas dos anos de 2018 e 2022, totalizando a quantia de R$ 10.615,37. Em suas razões, o recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição dos débitos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62775377) e isento de preparo- Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas (ID 62775383)
3. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
4. No caso, em 04/04/2024 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 10.615,37 referente aos exercícios de 2018 e 2022, conforme declaração de ID 62775363 - Pág. 1.
5. No que toca ao valor de R$ 52,36 referente ao exercício de 2018, cabia à autora demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais pleiteados.
6. Ressalto que a declaração além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. Já com relação ao valor de R$ 10.563,01 referente ao exercício de 2022, os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que os valores são devidos, já que apesar de não constar o pedido administrativo, a presente ação foi distribuída em 23/04/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de prescrição reconhecida parcialmente. Sentença reformada para alterar o valor da condenação, passando a constar R$ 10.563,01 (dez mil quinhentos e sessenta e três reais e um centavo). Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.